Tribunal: STF
Processo: Súmula 499
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 499

●Concessão do sursis e condenação anterior à pena de multaHabeas Corpus. Condenação a pena de um ano e dois meses de reclusão,Códido Penal, art. 155. 2. Negativa do "sursis", porque reincidente o réu. 3. Hipótese em que, anteriormente, o paciente fora condenado a pena de detenção substituída por multa. 4. Pena de multa, em condenação anterior, não impede a concessão do "sursis".Código Penal.Art. 77, par. 1. 5. Habeas Corpus deferido, em parte, em ordem a, mantida a condenação, anular a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, para que outra decisão se profira, motivadamente, no que concerne aos requisitos objetivos e subjetivos do "sursis", a fim de concede-lo ou não, afastada, no caso, a reincidencia.[HC 72.605, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 17-10-1995,DJde 7-12-1995.]Habeas Corpus. Re condenada a dois anos de reclusão. "Sursis". Condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.Código Penal, art. 77, par. 1. Hipótese em que, em grau de apelação, veio, ainda, a ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Essa anterior condenação não marca, assim, os antecedentes do réu, nem gera futura reincidencia. Não havia dessa maneira, amparo legal para o acórdão cassar o "sursis" concedido na sentença, onde condenada a paciente a dois anos de reclusão. Habeas Corpus deferido, para restabelecer o "sursis" concedido na decisão de primeiro grau.[HC 69.918, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 2-3-1993,DJde 26-3-1993.]Habeas Corpus. Suspensão condicional da pena. Apelação em liberdade. I - Não se pode negar "sursis" ao argumento da reincidencia se a condenação anterior foi meramente pecuniária. (...).[RHC 66.900, rel. min.Francisco Rezek, 2ª T, j. 8-11-1988,DJde 2-12-1988.]

[]